Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-05.2014.8.14.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000381-05.2014.8.14.0017

APELANTE: GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. CONSIDERADAS NEGATIVAS PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto às circunstâncias do delito, estas foram negativamente valoradas por todo modus operandi que devidamente justificado pelo magistrado primevo as considerou além do tipo penal.

2. Afastadas as circunstâncias judiciais consideradas erroneamente fundamentadas restou a pena concreta e definitiva de 9 (nove) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias de
novembro
e finalizada ao sexto dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo.(a) Sr.(a), Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que o condenou à pena definitiva de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2°, V, c/c art. 71, ambos do CP.

Narra a denúncia, ao ID 10073622, que no dia 21 de janeiro de 2014, por volta das 19h, a vítima Keli Alves de Carvalho, teve sua motocicleta HONDA POP 100, placa NSL-7171-PA, ano modelo 2008/2008, cor preta, subtraída mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, pelo acusado GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, em frente a residência da vítima, na Rua Nicolau Lunardelis, s/n, próximo a ADEPARÁ, Distrito de Casa de Tábua, município de Santa Maria das Barreiras/PA.

A vítima comunicou o fato à polícia, sendo informada que, na verdade, o acusado fugiu de uma perseguição policial, pois havia assaltado o Supermercado WWE naquela municipalidade, no mesmo dia.

O acusado foi perseguido por uma guarnição da Polícia Militar até a localidade CODESPAR. Por volta das 22h, os policiais localizaram o acusado numa vicinal da CODESPAR, tendo reagido a prisão e ensejando intensa troca de tiros com a guarnição.

Nesse momento, o acusado abandonou a motocicleta subtraída da vítima Keli e embrenhou-se na mata. Os policiais mantiveram contato com o Hospital de Casa de Tábua solicitando que a direção informasse a entrada de qualquer paciente com as características do acusado, continuando as buscas na CODESPAR sem êxito.

Por volta das 9h, a unidade hospitalar mencionada comunicou o atendimento de paciente com as características do acusado. De imediato, os policiais se dirigiram ao hospital e reconheceram o acusado. Realizada revista pessoal, foi encontrado em sua cueca R$7.671,00 (sete mil e seiscentos e setenta e um reais) subtraídos do Supermercado WWE.

Por fim, a vítima Keli Alves de Carvalho reconheceu o acusado como sendo o agente que subtraiu a sua motocicleta.

Em razões recursais, ao ID 10073629, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, pois há ausência de fundamentação idônea para negativar as circunstâncias judiciais: “personalidade”, “antecedentes”, “conduta social” e “consequências do crime”.

Em contrarrazões, ao ID 10073629, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e o PARCIAL PROVIMENTO do recurso de Apelação interposto em favor de Gilberto Oliveira dos Santos, afastado-se a valoração negativa, mas mantendo-se a pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Nesta Instância Superior, a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, pronuncia-se CONHECIMENTO e PROVIMENTO,a fim de que a primeira fase da dosimetria da pena seja revisada, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes criminais, conduta social, personalidade, consequências do crime e comportamento da vítima.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso pelos motivos que seguem.

MÉRITO

1. A defesa pleiteia o afastamento das circunstâncias negativas da “personalidade”, “antecedentes”, “conduta social” e “consequências do crime” com a redução da pena-base do réu, aduzindo que o Apelante é primário e os processos em andamento não podem prejudicar o Réu em obediência à Súmula 444, do STJ, e ainda, que a gravidade abstrata do crime não é justificativa para o aumento da pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID n. 7533393):

”(...) Do exposto, julgo procedente a ação penal, com resolução do mérito, conforme o disposto no art. 387, para condenar os réus GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, como incurso no artigo 157, § 2º, inc. I do Código Penal Brasileiro, momento pelo qual passo a fazer a dosimetria.

Em atenção ao art. 59 do Código Penal que arrola as circunstâncias judiciais a serem valoradas, observo que a culpabilidade do réu não merece valoração, pois o juízo de reprovabilidade foi comum a casos desta espécie delitiva. O réu registra antecedentes criminais. A conduta social do réu foi levantada, sendo pessoa conhecida como descumpridor de leis. Quanto à personalidade, há elementos que comprovam ser o réu bastante perigoso, e que este é pessoa violenta. O motivo do crime foi unicamente o locupletamento, já inerente ao tipo, motivo que inexiste o que se valorar. As circunstâncias do crime fogem ao comumente observado nas espécies delituosas dos crimes de roubo, em que chegou a trocas tiros para se evadir da ação policial, somente sendo preso em virtude de ter sido alvejado na troca de tiros. As consequências do crime, de igual modo, podem ser auferidas em prejuízo do réu, vez que parte do proveito do crime não fora restituído à vítima. O comportamento da vítima não foi decisivo para o cometimento do crime, motivo pelo que fixo a pena base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 dias-multa (...)”.

Foram consideradas desfavoráveis a personalidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime. Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo fixou as penas-base do recorrente sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado a quo.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu, verifica-se que a culpabilidade do réu foi favorável, pois a modalidade criminosa foi inerente ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes criminais, são favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Em relação à conduta social e personalidade, não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos motivos do crime, são normais ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, tenho-as como desfavoráveis, pois, o Apelante, como dito pelo Magistrado primevo, chegou a trocar tiros com a polícia para se evadir, somente tendo sido preso por ter sido alvejado e buscado atendimento hospitalar.

As consequências do delito são naturais a espécie.

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao réu e uma neutra. Merece portanto, que seja fixada a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, isto é, dois anos acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na segunda fase, mantenho a agravante aplicada pelo magistrado prevista no art. 61, II, "h", do CPB, pois uma das vítimas possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade, no quantum de 06 (seis) meses e 03 (três) dias-multa, compensando-a com a atenuante da confissão (art. 65, II, alínea “d”, do CP).

Na terceira fase da dosimetria da pena aumento a 1/3 (um terço) do quantum anterior, antes a causa de aumento do § 2º, inciso I, do CPB.

Ficando a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, incide ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 71, parágrafo único, do CP, exaspero a pena do Apelante em 1/5 (um quinto) ficando esta concreta e definitiva em 9 (nove) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma preconizada no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a sentença nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022